Tribunal: TJDFT
Processo: 0728211-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0728211-93.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A APELADO: MARIA LAURA DO COUTO D E S P A C H O Conquanto tenha sido determinada, na origem, a intimação da parte apelada para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto por Unimed Seguros Saúde S.A. (ID 68436220), o ato de comunicação não foi cumprido, conforme se observa na aba de expedientes no PJe. Assim, intime-se Maria Laura do Couto para apresentar contraminuta à apelação, nos termos do art. 1.010, § 1o, do CPC. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora